Tribunal: STF
Processo: AI 674634
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. ENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA DA CARREIRA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E LEI MUNICIPAL 13.637/2003. CONTROVÉRSIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Para se chegar à conclusão pretendida pelos recorrentes, seria indispensável a análise da legislação ordinária aplicada. Pelo que é inviável a abertura da instância recursal extraordinária. 




2. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. 




3. Agravo regimental desprovido.